Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-96.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013379-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013379-96.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carla Cintra

Recorrida(s):

Realize Credito Financiamento e Investimento S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO. LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS VENCIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante a Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como que houve o bloqueio de seu cartão de crédito, em razão da referida restrição.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome da Recorrente. Não há informação de prejuízo e nem de risco indireto, conforme abaixo se vê:

·

Primeiro mês que o debito apareceu no nome da Recorrente:

·

Ultimo mês:

4.

Ainda, da análise da consulta ao Sistema do SCPC, juntada nos autos, observo que outras instituições financeiras inscreveram o nome do consumidor no Serasa, vale ressaltar que é em
datas posteriores a discutida nestes autos
, e inexiste informação nos autos a respeito da ilegalidade de tal apontamento. Desta forma, se a instituição financeira Recorrida não inscreveu o nome do autor nos campos de débito de prejuízo e nem de risco indireto, mas tão somente informou ao Banco Central do Brasil a existência de débitos A VENCER E VENCIDO. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

5. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inaugural.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023